Tribunal: TJES
Processo: 5008822-21.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008822-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MONTEIRO MIGUEL e outros
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008822-21.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSE CARLOS MONTEIRO MIGUEL, CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO), JOSE CARLOS MONTEIRO MIGUEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SEGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERIDA NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA IDOSA. MAIOR VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO movida por
JOSE CARLOS MONTEIRO MIGUEL
, que alega ter identificado descontos indevidos em seu benefício do INSS sob a rubrica “CONTRIB. CENAP/ASA 0800 780 5533”, no valor mensal de R$ 28,24. O autor afirma que nunca contratou ou se filiou à requerida, tampouco autorizou tais descontos, além de jamais ter usufruído de qualquer benefício relacionado. Desta feita, o requerente pleiteia a suspensão dos descontos em sua Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente descontado, totalizando R$ 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), além da condenação por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “[...] Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a abster-se em definitivo de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 28,24 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (02/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (02/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC [...]”.

(3). A requerida CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial. A parte autora , por sua vez, apresentou contrarrazões refutando o alegado pelo recorrente e pleiteando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

(4). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS não merece guarida, pois, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório (não foi apresentada nos autos qualquer prova a respeito da regularidade da contratação).

(5). Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reforma. A ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: “[...] Mas o fato é que diante da recusa do autor em ter aderido voluntariamente e permanecer sob vigência de mencionada convenção assistencial, não há razões para sujeitar o demandante a ajuste não desejado, neste caso eventualmente imposto pela associação demandada somente em seu proveito. [...]”.

(6). Por outro lado, embora tenha compreendido o Juízo sentenciante que os fatos narrados não configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente JOSE CARLOS MONTEIRO MIGUEL, sob o fundamento de que “Pois ainda que se reconheça algum desconforto pelo qual passou o autor, ele teria suportado apenas dissabores, circunstâncias inerentes às relações negociais”, entendo que, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa (diga-se, com mais de 60 anos de idade desde o início dos descontos indevidos), há que se ponderar quanto à maior fragilidade do consumidor, inclusive no que se refere à percepção da lesão sofrida na hipótese, cuja perpetuação por longo período e em relevante monta deflagram, ao meu sentir, fatos que extrapolam o mero dissabor, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para CONDENAR o requerido recorrido CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO), em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o requerido Recorrente CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)